Tribunal: TJSP
Processo: 1016168-98.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT - Sentença de procedência - Sucumbência imposta integralmente à ré - Recurso da ré - Alegação de que o autor decaiu da maior parte do pedido, pelo que deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial - Não cabimento - Autor que deduziu pedido indenizatório no valor de até R$ 13.500,00, observando-se o grau de invalidez constatado em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT - Sentença de procedência - Sucumbência imposta integralmente à ré - Recurso da ré - Alegação de que o autor decaiu da maior parte do pedido, pelo que deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial - Não cabimento - Autor que deduziu pedido indenizatório no valor de até R$ 13.500,00, observando-se o grau de invalidez constatado em perícia médica - Hipótese em que não é caso de aplicabilidade do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC - Pretensão à alteração do critério de fixação da verba honorária - Afastamento - Possibilidade de fixação por apreciação equitativa quando se verificar resultado irrisório se aplicado percentual sobre o valor da condenação - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016168-
98.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado FERNANDO
HENRIQUE FERREIRA SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido negaram provimento ao recurso. Por maioria de votos.
Declara voto o 3o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 12 de março de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1016168-98.2016.8.26.0196
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
APELADO: FERNANDO HENRIQUE FERREIRA SIQUEIRA
COMARCA: FRANCA
JUIZ DE 1o GRAU: MARCELO AUGUSTO DE MOURA
VOTO No 6092

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de cobrança de seguro
obrigatório - DPVAT - Sentença de procedência - Sucumbência
imposta integralmente à ré - Recurso da ré - Alegação de que o
autor decaiu da maior parte do pedido, pelo que deve arcar
integralmente com o ônus sucumbencial - Não cabimento -
Autor que deduziu pedido indenizatório no valor de até R$
13.500,00, observando-se o grau de invalidez constatado em
perícia médica - Hipótese em que não é caso de aplicabilidade
do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC - Pretensão à
alteração do critério de fixação da verba honorária -
Afastamento - Possibilidade de fixação por apreciação
equitativa quando se verificar resultado irrisório se aplicado
percentual sobre o valor da condenação - Sentença mantida -
RECURSO
DESPROVIDO.
Majorados
honorários
advocatícios (art. 85, §11, CPC).
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, contra a r.
sentença de fls. 132/133, cujo relatório se adota, que nos autos da ação de
cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, proposta por Fernando
Henrique Ferreira Siqueira, julgou procedente a ação, condenando a ré a
pagar ao autor a quantia de R$ 843,75, com atualização monetária (tabela
prática) desde a data do acidente (24/12/2015) e juros de mora de 1% ao
mês desde a citação. Em razão da sucumbência condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas processuais comprovadas, bem como
honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00, nos termos do artigo 85,
§ 8o, do CPC, considerando a ausência de complexidade da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constam dos autos embargos de declaração
opostos pela ré (fls. 135/138), rejeitados pela decisão de fls. 139.
Irresignada recorre a ré (fls. 141/145), alegando,
em suma, que o apelado decaiu da maior parte do pedido, pelo que os
honorários advocatícios devem ser por ele integralmente suportados,
aplicando-se o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna para
que a verba honorária seja reduzida para 10% sobre o valor da condenação.
Recurso processado (fls. 148), preparado (fls.
146/147) e contrarrazoado (fls. 150/155).
É o relatório.
Em fase de juízo de admissibilidade, constata-se
que se encontram presentes nos autos os requisitos legais necessários para
o processamento e recebimento do recurso.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se dos autos que o autor ajuizou contra a
ré, ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, objetivando
indenização securitária, em razão de acidente de trânsito ocorrido em
24/12/2015, do qual resultou lesão em seu membro inferior esquerdo, que
culminou em invalidez permanente. Com base no art. 3o, II, da Lei no
6.194/74 e alterações introduzidas pela Lei no 11.495/09, requereu a
condenação da ré ao pagamento da indenização do valor de até R$
13.500,00.
Realizada a perícia médica (fls. 117/123),
concluiu o perito judicial que o autor/apelado apresenta sequela de
invalidez permanente parcial incompleta, oriunda do acidente, com
repercussão leve no quadril esquerdo, estimado em 6,25%, segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tabela do DPVAT.
O autor/apelado apresentou manifestação ao
laudo do perito judicial (fls. 126/128), concordando com a perda funcional
de 6,25% constatada pelo expert, oportunidade em que requereu a
condenação da apelada no montante de R$ 843,75, que corresponde ao
percentual indicado pelo perito do Juízo.
Nesse
contexto
sobreveio
sentença
de
procedência da ação, condenando a ré/apelante ao pagamento de
indenização securitária, no valor de R$ 843,75, correspondente à
proporcionalidade do grau de invalidez (6,25%) constatada em perícia
médica realizada no autor.
Com efeito, considerando que o autor/apelado
pugnou pela condenação da ré/apelante ao pagamento do valor de “até R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)”, assim expressamente indicado e
negritado às fls. 3 da petição inicial (vide item V- DOS PEDIDOS - letra “c”),
tem-se que de fato, não houve pedido do autor para condenação da ré ao
pagamento integral da indenização securitária prevista em lei,
independentemente do grau de invalidez que pudesse ser constada em
perícia médica.
Diante de tal circunstância, correta a r. sentença
que impôs à seguradora ré ora apelante, o ônus sucumbencial, não só
porque deu causa ao ajuizamento da ação (não realizou pagamento postulado na
via administrativa - fls. 27), mas também porque, não incide, no caso concreto,
a regra contida no art. 86, parágrafo único do CPC.
Por fim, de se consignar que o pedido subsidiário
da apelante de alterar o valor arbitrado por apreciação equitativa pelo MM.
Juiz a quo a título de verba honorária, para 10% do valor da condenação, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que corresponderia a um valor de R$ 84,37, anoto que isto não é possível,
porquanto não remuneraria condignamente a patrona da parte contrária,
ressaltando ainda que a regra contida no § 8o, do art. 85 do CPC permite a
fixação da verba honorária, por apreciação equitativa, considerando o
baixo proveito econômico da parte vencedora na demanda.
Assim, a r. sentença deu correta solução à lide,
não comportando qualquer reparo, razão pela qual deve ser confirmada
pelos próprios fundamentos, que são adotados como razão de decidir, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, que assim determina: Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, como também admite o C.
Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp. 662.272/RS, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 04.09.2007).
Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios arbitrados em sucumbência no importe
de R$ 800,00 para R$ 1.000,00, em desfavor da apelante, que deverão ser
corrigidos monetariamente a partir da data deste acórdão e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado desta decisão.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A.
Apelado: Fernando Henrique Ferreira Siqueira.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24986
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
O Autor alega que sofreu grave lesão, pede a condenação ao pagamento de até
R$ 13.500,00, e atribuí à causa o valor de R$ 13.500,00.
Assim, pretendia obter até R$ 13.500,00, e somente obteve
6,25% do valor pretendido, com a sucumbência recíproca, em maior parte do Autor, o
que torna razoável que arque com 4/5 das custas (inclusive as iniciais) e despesas
processuais (arcando a Requerida com a parcela remanescente), e fixados os honorários,
em 10% do valor da causa (R$ 13.500,00), com correção monetária desde o ajuizamento
da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, com
igual rateio, observada a gratuidade processual.
Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso em meu voto
, respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
10196AD2
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
101F148D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016168-98.2016.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.